Tribunal: TJDFT
Processo: 0715981-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715981-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO DA SILVA SANTOS AGRAVADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RAIMUNDO DA SILVA SANTOS, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0703897-77.2024.8.07.0003, ajuizada contra CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.. A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente (ID 190957085): “Todos os temas trazidos por este Juízo na emenda retro são objetos em sede de revisional de contrato, inclusive mencionado pela parte autora na inicial. O autor aufere renda mensal bruta de R$ 18.000,00, conforme contracheque de id 186095021. Trata-se de situação financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência. Ademais, o autor não demostrou despesas capazes de comprometer a sua subsistência. De fato, a Lei 1060/50 prevê a isenção das custas e despesas processuais para a parte pobre, assim entendida aquela que terá a sua subsistência comprometida com o pagamento das custas. Evidencia-se, claramente, a função social da lei: assegurar que o interessado em recorrer a processo judicial não seja barrado em seu intento pelo pagamento das custas. Diante dessa situação documentada nos autos, entendo possível e pertinente o indeferimento de ofício da gratuidade da justiça, porque se trata de previsão legal para garantir o acesso ao judiciário de pessoas que, pobres de fato, prejudicariam seu próprio sustento e de sua família se obrigadas a pagar as custas processuais. Ante o exposto, indefiro os benefícios da justiça gratuita. Recolha-se as custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito sem julgamento do mérito.” Em seu recurso, o agravante afirma que juntou aos autos documentos que comprovam gastos e rendimentos. Ressalta que o agravante possui a curatela do pai, que necessita de constante cuidado e tratamento médico, sendo arcado em parte pelo agravante. O agravante alega ser funcionário público. Informa que recebe cerca de R$ 18.000,00 de renda bruta e, que, feito os devidos descontos obrigatórios, mais os consignados que constam em folha, restam líquidos R$ 8.000, 00. Afirma que os gastos mensais básicos que o agravante possui, superam o valor líquido que este recebe. Esclarece que sua situação é crítica, tanto que precisou movimentar o judiciário a fim de amenizar os descontos que recebe, ajuizando a Ação de Repactuação de Dívidas (discutidas no juízo a quo e Ação de Superendividamento (0703824-08.2024.8.07.0003), devido ao valor assombroso de dívidas que, somadas, superam R$ 200.000,00. Ademais, aduz que possui a curatela de seu pai, tendo em vista que este possui necessidades especiais de cuidado, o que demonstra mais uma obrigação financeira a ser considerada. Destaca que a aposentadoria do referido pai não é suficiente para suprir os gastos necessários, tais como: cuidadores, fraldas geriátricas específicas, remédios e alimentação específica, por isso precisa de ajuda financeira. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. No mérito, requer a manutenção da decisão liminar. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, § 5o, CPC). Com base no art. 101, § 1o, CPC, o agravante não necessita recolher o preparo, porque a pretensão versa sobre o benefício da gratuidade judiciária. Em atenção ao art. 1.019, do Código de Processo Civil, recebido o recurso de agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos IV a V. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;” No caso, conforme folha de pagamento de fevereiro de 2024, vislumbra-se que o agravante é analista dos Correios Jr., analista de sistemas (desenvolvimento de sistemas) e recebe remuneração bruta no valor de R$ 17.779,31 e líquido R$ 7.571,89 (ID 192878794). O agravante apresenta despesas mensais no valor total de R$ 9.297,08 (ID 58228597). Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, § 4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. RECORRENTE. OFICIAL REFORMADO DA POLÍCIA MILITAR E ADVOGADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA NA ORIGEM. CONFIRMAÇÃO PELO TRIBUNAL APÓS ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. [...]” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023.) “[...] 1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 5/5/2015). Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se que o agravante faz jus ao benefício pleiteado, o que também revela o perigo de dano caso seja obrigado a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. Nos termos dos art. 932, inciso V, e art. 101, I, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao recurso para deferir o benefício da gratuidade de justiça. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de abril de 2024 15:59:40. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador